Tribunal: TJSP
Processo: 2201613-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201613-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUÍS
GABRIEL LUCENA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201613-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1212
2
Habeas Corpus Criminal 2201613-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIS GABRIEL LUCENA OLIVEIRA
Comarca: Capital – Foro Central
Voto 1212

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO. Liberdade
Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento -
Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de
materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313,
I, do CPP - Maus antecedentes que denotam periculosidade
do agente e risco de reiteração delitiva, tornando incabível a
fixação de cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente LUIS
GABRIEL LUCENA OLIVEIRA, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
do Foro Plantão - 00a CJ – Capital, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Segundo alegado, em 21 de agosto de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de receptação qualificada.
Dispensada a realização da audiência de custódia,
considerando o sistema especial de trabalho instituído pelo Provimento CSM
2549/2020, o magistrado de primeiro grau tomou ciência dos fatos e converteu a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 69/71 dos autos de origem).
Tal
ato
foi
impugnado pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade
da fundamentação adotada, baseada na gravidade abstrata do delito, não tendo sido
preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
Afirmou a impetrante não estar presente qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201613-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1212
3
hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a prisão
desproporcional, considerando a provável pena a ser aplicada.
Alegou o cabimento de cautelares diversas da prisão,
especialmente tendo em conta os predicados pessoais do paciente: primário e com
residência fixa.
Ressaltou o fato de o delito ter sido praticado sem
violência e grave ameaça.
Requereu,
assim,
a
concessão
da
liminar
para a expedição do alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento do direito de
aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 92/96).
As informações foram prestadas (fls. 102/103).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 108/113).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em preventiva do paciente está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi preso em
flagrante, em 21 de agosto de 2020, nesta Capital, acusado da suposta prática do
delito de furto qualificado, praticado em concurso com Lucas Henrique Vidal
Cardoso.
Ao
analisar
a
regularidade
do
flagrante,
em 22 de agosto de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito converteu a prisão em
flagrante em preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as
circunstâncias do fato indicavam o cometimento do crime de furto qualificado,
destacando:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de FURTO QUALIFICADO encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201613-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1212
4
em Flagrante, com destaque para as declarações das testemunhas ouvidas e o auto
de exibição e apreensão.
Segundo consta, os autuados foram detidos por
policiais militares após furtar um veículo. Tentaram empreender fuga sem êxito. No
interior do veículo, foram encontrados a ignição danificada e um módulo
substituindo o original. Foram encontrados ainda uma chave de fenda, que acionava
a ignição e um gancho no assoalho do passageiro dianteiro, utilizado para abrir
as portas.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre
o eventual periculum in libertatis.
Embora primários, o autuado Luis Gabriel possui
recente condenação por furto qualificado na 4a Vara Criminal de Santo
André, Proc. 1502014-48.2019.8.26.0540, além de dois Inquéritos Policiais em
curso (certidões fls. 53/54). Já o autuado Lucas Henrique possui duas denúncias por
furto qualificado de veículo, similares aos fatos aqui narrados, o que leva a crer que
faz dessa prática seu meio de vida. Passou em audiência de custódia no dia
20/05/2020 e voltou a delinquir (Proc. 1510953-46.2020.8.26.0228).
Embora os delitos não tenham sido cometidos mediante
violência ou grave ameaça, as recentes reiterações criminosas demonstram que os
averiguados fazem do crime seu meio de vida e apresentam riscos a garantia da
ordem pública e conveniência da instrução criminal. Se soltos, certamente voltarão
a cometer delitos.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e
nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Embora o delito em questão não tenha sido cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre mencionar que o paciente possui
maus antecedentes e tais fatos não passaram despercebidos pela mencionada
autoridade coatora.
Ora, tratando-se de paciente que ostenta maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201613-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1212
5
antecedentes, há risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade.
Nesse sentido:
“A existência de maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco
de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a
imposição de cautelares” (AgRg no Habeas Corpus 578.807/AC, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa, as demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser
levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201613-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1212
6
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal a que esteja submetendo o paciente, sendo importante
relembrar que o crime de roubo possui pena máxima superior a quatro anos,
ajustando-se ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente ao menos nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator